Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0720598-79.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: LUCIENE ALMEIDA DE AMORIM DECISÃO Banco Santander interpôs recurso inominado contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Intimada para contrarrazões, a parte recorrida peticionou a nomeação de advogado dativo para apresentação de contrarrazões. O pedido foi acolhido, porém as contrarrazões foram apresentadas pela advogada dativa após o decurso do prazo legal. A patrona noticia a ocorrência de evento imprevisto e alheio à vontade (crise de saúde mental com sintomas de depressão e ansiedade) e pede, com fundamento no art. 223, § 1o do CPC, a “relevação da preclusão, com o recebimento das contrarrazões como tempestivas, em homenagem aos princípios da boa-fé, razoabilidade, instrumentalidade das formas e cooperação processual (arts. 6o e 139, VI, CPC)". Ato contínuo, o e. Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: Diante da apresentação de contrarrazões pela parte autora, por meio do advogado dativo nomeado nos autos, com justificativa para a apresentação extemporânea da peça processual, encaminhem-se os autos a E. Turma Recursal, a fim de que proceda à análise da manifestação protocolada, requerendo os bons préstimos do órgão recursal de que, em caso de reconhecimento da intempestividade das contrarrazões, retornem-se os autos a este Juízo, antes da apreciação do recurso interposto pelo banco réu, a fim de que seja deferido a nomeação de novo advogado dativo à parte autora. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10) e para evitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa, dê-se vista à parte recorrente, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito